Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-87.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000818-87.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL - APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 –

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA - PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por SEDENI LUCAS LOCKS contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os

pedidos formulados na ação mandamental proposta pelo apelado, a fim de reconhecer a prescrição do crédito constante da CDA nº 2017485 e extinguir a pretensão da administração pública de promover a execução.

Sustenta o embargante que contraditório, ou ao menos não restou claro para o embargante, pois, considerando a data de notificação do requerente a respeito do Auto de Infração n. 102475/2007 em 13/12/2007, e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 2824/SUNOR/SEMA/2015, proferida pela autoridade ambiental competente em 15-09-2015, verificando-se assim, a ocorrência da prescrição, tendo em vista o transcurso de mais 07 (sete) anos e 08 (oito) meses, restando caracterizado no caso em tela, a ocorrência da prescrição intercorrente trienal do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Afirma que pretende prequestionar a afronta as normas do art. 19, caput, e parágrafo segundo; e art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, sob pena de violação do artigo 5º, incisos XXXV, LV e LIV, e divergência jurisprudencial dos nossos Tribunais Pátrios.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeito infringente, para que seja proferida manifestação expressa ao referido vício, por conseguinte seja sanado, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente trienal, nos termos do parágrafo segundo do art. 19, matéria que pode ser reconhecida de ofício; e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 107389972).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o embargante contradição e omissão no acórdão questionado no que tange a diversos artigos de lei, para fins de prequestionamento.

Entretanto, no que tange a prescrição a questão foi devidamente abordada em relação ao prazo para conclusão do processo administrativo quanto a constituição definitiva do crédito, não havendo qualquer vício a ser sanado, conforme se extrai dos seguinte trecho:

(...)

Extrai-se da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2007/102475, com data de constituição definitiva em 05.10.2015, que o crédito
não-tributário
formalizado decorre de infração
ambiental
por desmatar área de reserva legal e de preservação permanente, consoante se extrai do id. 29419000.

No presente caso,
no âmbito da Administração Pública Estadual, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal nº. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

A propósito, dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Firmado o prazo incidente na hipótese (art. 1º do Decreto nº 20.910/32),
cabe, ainda, fixar, consoante as diretrizes do STJ, que o termo inicial do lapso prescricional atinente à execução de multa ambiental se configura a partir do término do processo administrativo
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.

I - Na origem, o Município de São Paulo ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito oriundo da aplicação de multa ambiental. Oposta exceção de pré-executividade pela executada, o Juízo de primeira instância afastou a alegação de prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para decretar a prescrição considerando que houve inércia igual ou superior a cinco anos.

II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." III - O crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela recorrida.

IV - Conforme consta dos autos, a certidão de fl. 127 (transcurso in albis do prazo recursal) foi tornada ineficaz, tendo o Fisco acostado prova de que houve o efetivo conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrida, que foi decidido em seu mérito. Nesse momento, encerrou-se a fase administrativa, em fevereiro de 2015 (publicação em 12/2/2015), conforme documento juntado pela própria recorrida (fl. 128).

V - Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal (22/1/2016), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 12/2/2016, de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1498642/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)”

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 467 do STJ:
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

No caso em tela, da análise dos elementos coligidos, notadamente da CDA e da cópia parcial do
Processo Administrativo nº 574732/2007
(id. 294119002 - p. 03), instaurado no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), verifica-se que o crédito exequendo foi constituído em 05.10.2015 e inscrito em dívida ativa em 16.10.2017 (id. 29419000 – p.1).

À luz das citadas ponderações e, ao contrário do quanto deliberado na origem, não há que se vislumbrar do transcurso do lapso temporal
quinquenal
e, por consequência, em ocorrência de
prescrição
sobre o crédito exequendo, uma vez que, seja quanto à constituição do crédito em 05.10.2015, seja quanto à
finalização

do processo administrativo
e sua inscrição em dívida ativa em 16.10.2017, a impetração veio a ser ajuizada em 07.03.2018.
(id. 98168481)

Cumpre esclarecer que, a questão referente a prescrição foi devidamente abordada pois conforme se extrai das razões do voto o prazo para apuração da infração ambiental, é o quinquenal estabelecido no Decreto Federal nº. 20.910/1932.

Afirma que não foi abordada o prazo de três anos para conclusão do processo administrativo previsto nos artigos 19 e 20 do
Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Verifica-se que tais dispositivos não foram abordados nas razões do Apelo, contudo, por se tratarem de matéria de ordem público podem ser analisadas em grau recursal.

Verifica-se que o Decreto Estadual
1.986/2013
entrou em vigor em novembro de 2013, e dispôs a respeito do prazo de 3 (três) anos em que o processo administrativo não poderia ficar paralisado.

Registre-se que em se tratando de norma de caráter instrumental possui, via de regra, aplicação imediata, mas jamais retroativa.

Portanto, considerando que da data da vigência do Decreto Estadual em novembro de 2013 até a decisão que concluiu o processo administrativo em 05.10.2015 não ultrapassou o período de 3 ( três) anos não há que se falar em prescrição também neste ponto.

Por fim, com relação ao prequestionamento individualizado dos dipositivos de invocados, tem-se que sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021